Tribunal: TJES
Processo: 5005452-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005452-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO VITOR BARRETO BELLO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE GLOBAL DO COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO. CONSIDERAÇÃO DE FALTA GRAVE PRATICADA DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu pedido de saída temporária, diante da prática de falta grave durante o cumprimento da pena. A defesa alega que a recusa da benesse com base em falta disciplinar antiga afrontaria o caráter ressocializador da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave durante a execução penal, ainda que antiga e reabilitada, pode fundamentar o indeferimento de pedido de saída temporária, com base na análise do requisito subjetivo previsto no art. 123 da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A concessão de saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 123 da LEP, dentre eles, comportamento satisfatório do apenado durante todo o cumprimento da pena.

2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser observado todo o período de cumprimento da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.

3. A prática de falta grave durante a execução penal, mesmo que antiga e reabilitada, pode fundamentar o indeferimento da saída temporária, por revelar incompatibilidade com os fins ressocializadores da pena.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 123.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005452-33.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO VITOR BARRETO BELLO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto p
or
JOÃO VITOR BARRETO BELO
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal de Linhares
/ES
(
Id. 1
3
129050
,
mov.
3
81
.1
), que,
nos autos da execução criminal nº 2000
343-04.2022
.8.08.00
30
,
in
deferiu
pedido de
saída temporária,
em razão
da prática de
falta grave durante a execução da pena.

Acerca dos fatos,
colhe-se que
o
reeducand
o

cumpr
e

a
reprimenda de
1
3
(
treze
) anos
de reclusão
,
lhe imposta
pela prática dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico,
organização criminosa,
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação (AP 0000347-32.2020.8.08.0067),
e 01 (um) ano de detenção, por
posse de drogas para consumo pessoal e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (AP 0000032-69.2019.8.08.0067),
no regime semiaberto

A
defesa formulou pedido de saída temporária, que foi indeferido
sob o argumento de ausência do requisito subjetivo e incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena,
considerando que o
réu
praticou falta grave durante a execução.

Nesta via, requer a reforma da decisão, argumentando,
em síntese,
que

a
utilização de faltas antigas
como fundamentação para o
indeferi
mento

d
a saída temporária

contraria o objetivo ressocializador da pena
(
Id. 1
3
129050
,
mov.
3
9
3
.1
)
.

F
eito esse breve relato, passo
à análise
da pretensão
.

Nos termos do
art. 123 da Lei de Execução Penal
, a
saída temporária

poderá
ser autorizada mediante decisão judicial devidamente fundamentada, desde que preenchidos,
cumulativamente,
os seguintes requisitos:
(1.)
c
omportamento adequado do reeducando;
(2.)
c
umprimento mínimo de
1/6
da pena, se primário, ou
1/4
, se reincidente,
e
(3)
c
ompatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No caso dos autos, o agravante já
cumpriu mais de
40
%
da
sanção lhe imposta,
conforme certidão de cálculo de pena
(
Id.
13769387
),
o que evidencia o preenchimento do
requisito

objetivo
.

Já q
uanto ao
requisito

subjetivo
,
extrai-se dos autos
qu
e,
em
22
/
03
/202
3
,
após usufruir de saída temporária
,
o reeducando
praticou
falta grave,
consistente em não retornar ao estabelecimento prisional na data aprazada.

Tal falta,

segundo os
parâmetros delineados
na jurisprudência pátria p
ara a aplicação do direito ao esquecimento,
apesar de

reabilitada,
não é tão antiga a ponto de ser desconsiderada na análise da concessão do
s
benefício
s da execução penal,
em especial, por evidenciar comportamento incompatível com os fins ressocializadores da pena.

A propósito, ambas as Câmaras Tribunais deste Tribunal, atentos à orientação das Cortes Superiores, firmaram o entendimento de que
n
ão se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser
observado
todo o período de
cumprimento da pena
, a fim de se averiguar o mérito do apenado.

N
esse sentido, c
ito precedentes:

“
(...
)
Tese de julgamento
:

1.
A concessão de saídas temporárias exige a verificação cumulativa dos requisitos do art. 123 da LEP, inclusive a compatibilidade com os objetivos da pena.
2.
O histórico de faltas disciplinares pode ser considerado para o indeferimento de saídas temporárias, sem limitação temporal,
desde que indique a ausência de comportamento adequado ou incompatibilidade com os fins ressocializadores da pena.”
(TJES, AgEx 5001175-71.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal,
Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa,
j
ulgado e lido em
10/3/2025
)
(grif
o acrescido
)

“
(...
)
Tese de julgamento
:
O comportamento do apenado durante toda a execução da pena deve ser considerado na análise do requisito subjetivo para concessão de saída temporária, sem limitação temporal.
A concessão da saída temporária depende do comportamento carcerário do apenado e da compatibilidade com os objetivos da pena, não constituindo direito automático. A consideração de faltas disciplinares antigas, sem limite temporal, não configura
bis in idem,
pois visa avaliar a aptidão do apenado para benefícios extramuros.
(...)
Recurso desprovido. (...)”.
(TJES, AgEx 5014627-85.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal,
Rel. Des. Eder Pontes da Silva,

julgado e lido em
30/11/2024
)
(grif
o acrescido
)

Com base em tais premissas,
reputo que, por ora,
o agravante
não faz
jus
à saída temporária, impondo-se
su
a permanência no regime semiaberto
até que demonstre
autodisciplina e comprometimento com as regras da benesse
pretendida
.

DISPOSITIVO:

Firmado no
exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
13
312262
)
,
CONHEÇO E
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.